Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIADADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 155, § 4o, incisos I e IV, e no art. 307, ambos do Código Penal.
2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, além do afastamento das qualificadoras e da redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se a conduta do recorrente é penalmente atípica por ausência de dolo; (iii) verificar se, para caracterizar a qualificadora do rompimento de obstáculo, a ausência de prova pericial pode ser substituída por testemunhos quando se tratar de elemento ostensivo e suficientemente demonstrado; (iv) estabelecer se é possível analisar negativamente as circunstâncias do crime quando existem duas qualificadoras, ou, se o repouso noturno pode ser utilizado como circunstância negativa na pena-base; e (v) examinar a legalidade e proporcionalidade da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do furto qualificado estão evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas que presenciaram os acusados deixando o imóvel com os objetos subtraídos. A apreensão dos bens em poder do réu reforça a autoria, afastando a alegação de ausência de prova direta.
4. A versão de que o acusado desconhecia a origem ilícita dos bens foi isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório. A ação conjunta, em horário incompatível com atividades lícitas e com divisão de tarefas entre os agentes, evidencia dolo.
5. No caso, na presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), é plenamente possível utilizar-se de uma delas para exasperação da pena-base e outra para qualificar o crime. Além disso, em que pese a causa de aumento referente ao repouso noturno não ter aplicabilidade para os crimes de furto qualificado, esse fato pode ser avaliado com circunstância judicial negativa na primeira fase.
6. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicação de fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da multirreincidência, caracterizada por 2 (duas) condenações penais definitivas anteriores que demonstra maior reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual a pena do crime de furto deve ser alterada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a condenação por furto qualificado com base em prova testemunhal harmônica e na apreensão dos bens em poder do acusado. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando os fatos são constatados visualmente e atestados por testemunhas. 3. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicação de fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da multirreincidência, pautada em duas condenações.